Tribunal: TJPA
Processo: 0804820-91.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804820-91.2025.8.14.0000

AUTOR: DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0804820-91.2025.8.14.0000

AUTOR: DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA

ADVOGADA: LUCIANA BARBOSA MENEZES DE CASTRO – OAB/PA 30549

RÉU:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

PROCURADORA: VIRGÍNIA SILVA BORGES PORTELA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM AUSÊNCIA À PERÍCIA MÉDICA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Rescisória objetivando desconstituir sentença que julgou improcedente pedido de benefício previdenciário por incapacidade, em razão da ausência do autor à perícia médica designada;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O autor alegou a ocorrência de erro de fato, argumentando que a sentença se baseou na premissa equivocada de que ele teria sido intimado para a perícia médica, quando, na realidade, não foi comunicado por seus advogados à época;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro de fato, para fins de rescisão do julgado, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato ocorrido, o que não se configura quando a ausência da parte em ato processual decorre de falha na comunicação com seu patrono devidamente intimado;

IV. DISPOSITIVO

4. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: “A ausência da parte à perícia médica por falha de comunicação de seu advogado, devidamente intimado, não configura erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, § 1º, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, e 966, VIII e § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória movida por DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando a desconstituição de sentença (Id. 27261673, p. 125-127) proferida pelo juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, que julgou improcedente a Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Pedido de Aposentadoria por Invalidez de nº 0006641-23.2019.8.14.0050, entendendo pela ausência de demonstração de doença incapacitante, ante a ausência do autor à perícia designada.

Na exordial (Id. 25477566), o autor arguiu a ocorrência de erro de fato, pois o julgador considerou que o autor foi intimado à perícia e não compareceu nem apresentou justificativa, sendo que, na realidade, o autor não foi comunicado do agendamento da perícia por seus advogados. Requereu a procedência da ação para rescindir a sentença, com reabertura do prazo para a realização de perícia médica e instrução regular do feito.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, deferiu o benefício da gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência (Id. 26894471).

O réu apresentou contestação (Id. 28425033).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 29215169), opinou pela improcedência da ação.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A Ação Rescisória é cabível somente nas hipóteses constantes dos incisos do art. 966 do CPC.

No caso, o autor pleiteia a rescisão de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sustentando a ocorrência de erro de fato (inciso VIII do mencionado artigo), consistente na premissa equivocada de que ele teria sido intimado para a perícia médica, desconsiderando a inexistência de notificação da parte para comparecer à perícia médica designada.

Porém, o art. 966, § 1º do CPC dispõe que há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido.

O próprio autor afirmou, na exordial, que a sua ausência à perícia ocorreu em razão de não haver sido notificado da data por seus advogados constituídos à época.

Desse modo, não se verifica o erro de fato no teor da sentença, visto que a parte foi intimada do ato processual por seus advogados. A falha de comunicação entre os patronos e a parte não é apta a configurar o erro de percepção no julgamento do feito.

Por fim, observo que, em caso de erro de julgamento (
error in judicando
), caberia a impugnação da decisão por meio de recurso, não sendo possível o emprego da Ação Rescisória como sucedâneo recursal.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação; custas e honorários de sucumbência pelo autor, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (
art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026